Tribunal: STF
Processo: RE 1439752
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO N. 014/CESIEP/2015 PARA CURSO DE FORMAÇÃO DESOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTACATARINA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA 6ª ETAPA DO CERTAME. QUESTIONÁRIO DEINVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS). INAPTIDÃO EM RAZÃODEFIGURAR COMO RÉU EM AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIADOMÉSTICA E OSTENTAR OUTROS REGISTROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SENTENÇAREFORMADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 



    "A Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público" (STJ Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 45229/RO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 10.3.2015). 



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF.



    4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    7. No caso, o acórdão recorrido assentou a prática de condutas agressivas e de violência contra a mulher por parte do recorrente, nos seguintes termos:



    [...]



    Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), foram identificados no cadastro cinco boletins de ocorrência referentes à pessoa do candidato aqui demandante: os dois primeiros, de n. 15018/2015 e n. 15027/2015 referem-se à ameaça contra homem, tendo como vítima o Sr. Rogério Mendonça Nogueira Júnior, que relatou (fl. 29):



    "(...) que alugou um apartamento com Robson Félix da Silva localizado na rua 3300, sendo que Robson nesta noite acompanhado de outra pessoa armada com uma pistola ameaçou o comunicante dizendo que era para o mesmo sair do apartamento até amanhã ao meio dia; que Robson invadiu o apartamento usando outra chave; que o comunicante nunca viu a pessoa que acompanhava Robson"



    Os Boletins de Ocorrência n. 90/2016 e n. 132/2016 referem-se à ocorrência de lesão corporal dolosa contra mulher (violência doméstica), e têm como vítima a Sra. P. da S., que relatou (fl. 29):



    " (...) que após o autor ver uma mensagem de "feliz ano novo" no telefone celular da ofendida vindo de outro homem esse, que é muito ciumento, a agrediu de início e empurrando na escadaria do prédio enquanto segurava o filho de 8 meses e após dentro do aparamento com tapas nas costas, no braço, no rosto e a enforcou causando hematomas em várias partes do corpo. Após isso o agente a trancou no apartamento, ficou com seu celular e as chaves da porta, que de manhã quando ele dormiu a mulher interfonou para o porteiro pedindo ajuda para chamar a polícia."



    O registro n. 3563/2016, à fl. 29, refere-se à ocorrência de ameaça contra homem, e tem por vítima o Sr. Leocir da Silva, pai da ex-companheira, e relata que "ROBSON FÉLIX DA DILVA o ameaçou como "VOCÊ NÃO SABE COM QUEM TÁ SE METENDO", (...) o mesmo o provocou de várias formas o comunicante para ter a agressão diferindo palavras de baixo calão, com seu neto no colo, ameaça motivada pela tentativa e o autor querer se reaproximar de sua filha (...). "



    Consta, ainda, à fl. 30, Auto de Prisão em Flagrante n. 02/2016, referente aos Boletins de Ocorrência n. 090/2016 e n. 132/2016, que embasam a acusação de violência doméstica, discutidos judicialmente na 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú, nos autos n. 0000023-29.2016.8.24.0005, em que foi absolvido. O candidato, aqui autor, diz que, em face do princípio da presunção de inocência, os registros não poderiam impedir sua participação no certame.



    Importa acrescentar, ademais, que à fl. 108, em conversa anexada pelo próprio autor/apelado em 06.01.2016, ele cita que a ex-companheira "merece uma surra".



    No caso, muito embora não tenham sido instaurados procedimentos policiais no tocante aos referidos boletins de ocorrência e, o autor/apelado ter sido absolvido da ação penal da qual figurou como incurso nas sanções do artigo 129 § 9º do Código Penal, os acontecimentos contendo narrativas de ações agressivas e de violência contra mulher demonstram um descompasso com a profissão pretendida, oposto ao perfil exigido pelo ente público para o exercício do cargo de Policial Militar.



    Nesse passo, se observados os deveres, as obrigações, bem como as capacidades exigidas de um policial militar, o qual detém o dever de proteção, é responsável pela segurança pública e tem a prerrogativa de portar arma de fogo, impõe-se, inexoravelmente, maior rigidez na seleção desses agentes. [...] 



    (Grifos acrescentados)



    8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.338.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (Grifos acrescentados)



    9. Registre-se, ainda, a existência de lei local que estabelece as condições para o acesso ao cargo público almejado, conforme se aduz do acórdão recorrido: 



    Não se olvide que a apresentação do Questionário de Investigação Social (QIS) e sua avaliação que pode impedir o candidato de participar do Curso de Formação ou de ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, estão previstos na Lei Complementar Estadual n. 587/2013 e no Decreto Estadual n. 1.479/2013, além de registro no Edital do Concurso Público n. 014/CESIEP/2015.



    10. Cumpre esclarecer, por fim, que a revisão das conclusões do acórdão de origem — quanto à previsão em lei específica e à relação de incompatibilidade entre as acusações e o cargo a ser ocupado — demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator